Tribunal: STF
Processo: ARE 1498281
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA 



    Direito eleitoral. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reiteração dos argumentos anteriormente rechaçados na decisão agravada. Enunciado nº 287 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em que se reitera a ausência de prestação jurisdicional, pelo Juízo a quo, e a ofensa ao devido processo legal ante o indeferimento da prova pericial em denúncia julgada procedente para condenar o agravante nas penas previstas nos crimes dos arts. 350 e 353 do Código Eleitoral.



    II. Questão em discussão



    2. Manutenção da compreensão pela ausência de demonstração da repercussão geral no caso concreto, da aplicação dos Temas nº 339 e nº 424 do ementário da Repercussão Geral, e da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    III. Razões de decidir



    3. Em virtude da mera reiteração dos mesmos argumentos anteriormente rebatidos na decisão agravada, de rigor a aplicação do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.